Tribunal: TJDFT
Processo: 0017680-38.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017680-38.2014.8.07.0001 RECORRENTES: LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS, ODILA ALONSO RECORRIDO: SERGIO ROGERIO MACHADO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. ESTATUTO DA OAB. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PAGAMENTO POR ATOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DIVISÃO DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme o artigo 25, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), é quinquenal o prazo de cobrança de honorários advocatícios e, em se tratando de relação cliente advogado, tem como termo inicial o trânsito em julgado da sentença. 2. Tem direito aos honorários sucumbenciais o advogado que atuou no processo, tendo recebido poderes para tanto por meio de substabelecimento, ainda que não tenha celebrado contrato diretamente com a parte. 3. Não havendo nos autos elementos que comprovem a representação processual do advogado com pagamento mensal ou apenas por atos, deve ser considerado como patrono constituído, tendo direito ao recebimento de metade dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Preliminar de prescrição rejeitada. Apelações conhecidas e providas. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes artigos: a) artigo 189 do Código Civil, defendendo a ocorrência da prescrição, pois o suposto direito do advogado teria sido violado quando se deu o levantamento do numerário, a não entrega a ele de parte da quantia levantada, em observância à teoria da actio nata; b) artigo 26 da Lei 8.906/94, sob o argumento de não ser possível o substabelecido cobrar honorários sem a participação do substabelecente; c) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alega ofensa ao artigo 189 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023